Tribunal: TJBA
Processo: 8080206-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080206-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: LUCINEIA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos extrapatrimoniais, que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR), no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, inexistência de ingerência sobre o SCR, natureza meramente informativa do sistema e excessividade das astreintes, requerendo a revogação da medida ou, subsidiariamente, a redução da multa e ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar a exclusão de anotação existente no Sistema de Informações de Crédito (SCR); e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas para o descumprimento da obrigação observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos evidencia plausibilidade jurídica suficiente para amparar a tutela de urgência, sobretudo diante da controvérsia acerca da regularidade da relação jurídica que originou a anotação impugnada.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora não se equipare tecnicamente aos cadastros restritivos tradicionais, é utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, possuindo aptidão para gerar repercussões negativas na esfera econômica da consumidora.

A manutenção de apontamento cuja legitimidade está sub judice pode comprometer o acesso da parte autora ao mercado de crédito, configurando perigo de dano e justificando a adoção de medida preventiva.

As instituições financeiras possuem responsabilidade pelas informações prestadas ao SCR, detendo legitimidade para promover atualização, retificação ou solicitação de exclusão dos registros vinculados às operações de crédito contratadas com seus clientes.

A decisão agravada observa os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da efetividade da prestação jurisdicional, sendo recomendável a adoção de medidas acautelatórias quando houver dúvida razoável acerca da legitimidade da cobrança ou da contratação impugnada.

A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC possui natureza instrumental e finalidade inibitória, devendo assegurar a efetividade da decisão judicial sem ensejar enriquecimento sem causa.

A redução da multa diária para R$ 200,00, mantido o limite máximo de R$ 20.000,00, revela-se medida proporcional e razoável, suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem impor gravame excessivo à instituição financeira.

A análise definitiva acerca da regularidade da contratação e da legitimidade da anotação exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8080206-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravada
LUCINEIA OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relatora.

Salvador, .

7/S